Tribunal: TCU
Processo: 015.360/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas à Concorrência Pública 1/2020, voltada à contratação de empresa para a pavimentação asfáltica da estrada que liga o povoado de Lages ao Baixio de Irecê.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas no Município de Itaguaçu da Bahia/BA, relacionadas à Concorrência Pública 1/2020, com vistas à contratação de empresa para a pavimentação asfáltica da estrada que liga o povoado de Lages ao Baixio de Irecê (1a etapa), com utilização de recursos públicos federais oriundos do Convênio Codevasf 236200/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 3o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; 9.2. dar ciência deste acórdão à Prefeitura de Itaguaçu da Bahia/BA e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).